Tribunal: TJBA
Processo: 8025925-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025925-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: B. B. O. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARCIO SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. MANUTENÇÃO DE CUIDADOS ASSISTENCIAIS PARA CRIANÇA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada, determinando o restabelecimento do plano de saúde da parte agravada, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, a fim de garantir a continuidade dos tratamentos multidisciplinares já em curso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode rescindir unilateralmente contrato coletivo durante tratamento médico contínuo e essencial à saúde e sobrevivência do beneficiário.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema Repetitivo 1.082, fixou entendimento de que operadoras de planos de saúde não podem rescindir unilateralmente contratos enquanto o beneficiário estiver em tratamento contínuo necessário à sua saúde.

4. Os documentos trazidos comprovam que o demandante, criança portadora de TEA, está em tratamento diário de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia, essenciais ao seu desenvolvimento.

5. No caso, a seguradora não apresentou prova que desconstitua a probabilidade de direito autoral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025925-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado B. B. O. D. S. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19